Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. SÚMULA 243 DO STJ. PENA MÍNIMA SUPERIOR A UM ANO. ART. 243 DO ECA C/C 71 DO CP.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, estar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
2. A Lei 14.344/2022, ao acrescentar o §1o do art. 226 da Lei 8.069/90, trouxe consequências punitivas mais graves ao acusado, porquanto o afastamento da aplicabilidade da Lei 9.099/1995 aos crimes cometidos contra a criança e ao adolescente implicam, por exemplo, na proibição de diversas benesses, tais como composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicional do processo.
3. Tendo em vista a existência de lei penal nova que prejudica o réu, afastando os benefícios da Lei 9.099/1995, certo é que sua aplicação deve ser analisada de acordo com as regras da lei penal no tempo. Nesse sentido, o inciso XL do art. 5o da Constituição Federal consagra a regra geral sobre a aplicação da lei penal nova, estabelecendo a irretroatividade da lei penal in pejus, ou seja: a absoluta impossibilidade de a lei penal retroagir para prejudicar o réu.
4. No caso em tela, a conduta do agente foi praticada em 26/06/2015, ou seja, anterior à edição da Lei 14.344/2022, que entrou em vigor no ano de 2022, de modo que a aplicação da referida norma deve ser afastada, pois a sua observância resultaria na exclusão de diversas benesses ao acusado e representaria retroação da lei penal para prejudicar o réu.
5. Dispõe o art. 89 da Lei 9.099/1995 que é necessário que a pena mínima cominada ao crime seja igual ou inferior a um ano para a suspensão condicional do processo.
6. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a súmula 243, pela qual estabelece que "O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano”.
7. Verificado que a denúncia requer a condenação do acusado às penas insertas no art. 241-D do ECA, na forma do art. 71 do Código Penal, verifica-se a impossibilidade de se aplicar a suspensão condicional do processo, em virtude de o aumento de pena da continuidade delitiva implicar em majoração da pena mínima em patamar acima de um ano.
5. Ordem denegada.